Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735115-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ALVES PINHEIRO, SEMIRA SILVA PINHEIRO, JOAO PAULO SILVA PINHEIRO, ANTONIO SILVA PINHEIRO RÉU ESPÓLIO DE: ALICE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE ALVES PINHEIRO, SEMIRA SILVA PINHEIRO, JOÃO PAULO SILVA PINHEIRO e ANTÔNIO SILVA PINHEIRO em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário de Bens n. 0702983-52.2025.8.07.0011, proposta pelos agravantes, dos bens deixados por ALICE ALMEIDA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 244117273 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando que já havia sido proposta ação idêntica perante aquele juízo, resolvida sem apreciação do mérito em razão do indeferimento da petição inicial (processo no 0700927-85.2021.8.07.0011), não concedeu a gratuidade de justiça, e condicionou o prosseguimento do processo de origem ao recolhimento das custas finais daquele processo. No agravo de instrumento interposto, os agravantes esclarecem que, na origem, se trata de inventário dos bens deixados pela tia dos integrantes do espólio, cujo óbito ocorreu em 09/02/2021. Informam que, naquele ano, propuseram ação de inventário perante o mesmo Juízo, tendo sido o processo resolvido sem solução de mérito, em razão da necessidade de prévia ação de retificação de registro civil da falecida, finalizada há pouco. Ressaltam que, na sentença que resolveu o inventário, não fora analisado o pedido de gratuidade da justiça, tendo o espólio sido condenado ao pagamento das custas processuais, tendo a decisão transitado em julgado. Argumentam que não fora efetuado o pagamento do valor das custas do processo anterior, de R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais), pois os herdeiros não possuem condições financeiras, sendo o rendimento mensal de cada um dos agravantes em torno de 1 (um) salário-mínimo. Aduzem que a falta de condição financeira dos herdeiros, para efetuar o pagamento das custas finais do processo anterior de inventário, não pode ser utilizado para inviabilizar o acesso à justiça. Ao final, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, a reforma da decisão vergastada para que o processamento da ação de origem não seja condicionado ao pagamento das custas do processo de inventário n. 0700927-85.2021.8.07.0011, extinto sem resolução do mérito. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça pleiteada. Nos termos da r. decisão de ID 75458277, esta Relatoria indeferira a gratuidade de justiça em grau recursal aos herdeiros, determinando a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recursal recolhido (ID 75714977). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em Ação de Arrolamento, no ponto em que, por não haver deferido a gratuidade de justiça, condicionou o processamento da ação ao recolhimento das custas do processo anteriormente ajuizado, que fora resolvido sem análise do mérito ao fundamento de pendência de correção junto ao registro civil da falecida. Em relação à análise da gratuidade de justiça, portanto, o teor decisório é negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, os agravantes pretendem, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em sede de cognição sumária, consiste em verificar o preenchimento dos requisitos exigidos à gratuidade de justiça, e sobre seus reflexos relativamente à exigência do pagamento das custas do processo anterior, resolvido sem solução de mérito. DA RECONSIDERAÇÃO DESTA RELATORIA EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EXIGIDA AO PREPARO RECURSAL Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca do cabimento da gratuidade de justiça a favor dos herdeiros agravantes. Conforme decisão desta Relatoria, exarada em ID 75458277, indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, para fins de recolhimento do preparo recursal, consignando que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio, e não dos herdeiros. Todavia, em uma análise mais aprofundada dos documentos que acompanham os autos, reconsidero a decisão inicial de que o espólio, em que pese ter a propriedade de um imóvel, deteria condições de arcar com as custas do processo, reafirmando posicionamento que outrora já fora acolhido por esta egrégia 8a Turma, por ocasião do julgamento do Acórdão n. 1979924, de minha Relatoria, ante a absoluta falta de liquidez. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por duplo Espólio, representados pelo mesmo inventariante, contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de usucapião extraordinária movida em desfavor de terceiro Espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os espólios recorrentes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e a inexistência de patrimônio líquido disponível para arcar com as despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hipossuficiência deve considerar a condição patrimonial do espólio, e não a situação financeira do inventariante ou dos herdeiros. 5. O único patrimônio relacionado aos espólios é um direito possessório sobre imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária, o que não configura liquidez imediata para suportar as custas processuais. 6. A ausência de renda declarada no inventário, e os extratos bancários, demonstram a inexistência de recursos disponíveis, o que justifica a concessão do benefício. 7. A negativa da gratuidade de justiça configuraria óbice desproporcional ao acesso à jurisdição, contrariando o princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens integrantes do acervo hereditário, independentemente da condição financeira dos herdeiros ou do inventariante. 2. O direito possessório disputado sobre imóvel não constitui patrimônio líquido apto a suportar as despesas processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/09/2019; TJDFT, Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023. (Acórdão 1979924, 0749523-31.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Assim sucede, pois, no caso dos autos, o espólio possui somente um imóvel, localizado na Avenida do Contorno, Bloco 1185, Casa 08, Núcleo Bandeirante/DF (ID 239485474 dos autos de origem), avaliado em aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Verifico inexistir qualquer renda mensal declarada e que o único patrimônio inscrito no rol de bens seria esta casa. Além da ausência de elementos suficientes para demonstrar que o espólio tenha qualquer valor ou renda periódica, há de se considerar que a propriedade listada não possui liquidez para arcar com as custas processuais. O quadro fático apresentado nos autos denota a existência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tornando impositivo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em caso análogos, essa egrégia Corte de Justiça professou o entendimento de que, sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CORRENTAMENTE ATRIBUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente. 2. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, mostrando-se correta a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que deu causa ao ajuizamento da presente ação. 3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Para além dos fundamentos lançados, impõe-se reforçar que a gratuidade de justiça ao espólio não decorre da situação financeira individual do inventariante ou dos herdeiros, mas da condição patrimonial do próprio acervo hereditário. A concessão do benefício está atrelada à ausência de liquidez dos bens que compõem a herança. Ainda que pudesse se tratar de acervo de valor relevante, a conversão em moeda corrente para custear despesas processuais imediatas pode ser inviável. Afastada a presunção de capacidade financeira do espólio não se pode permitir o comprometimento da condução do processo sucessório. A concessão da justiça gratuita, nesses moldes, harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial, que assegura o benefício ao espólio quando restar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em consequência, revela-se imperativo o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio recorrente, garantindo o acesso à jurisdição sem entraves financeiros desproporcionais à sua real capacidade contributiva. A negativa desse benefício resultaria em óbice injustificado ao exercício do direito de ação. Com estas considerações, RECONSIDERO o posicionamento anteriormente adotado na decisão de ID 75458277, relativamente ao preparo recursal e O DEFIRO AOS AGRAVANTES. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL O artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anterior. Todavia, se no novo processo a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, a exigência de recolhimento das custas e honorários do processo anterior deve ser afastada, de modo a compatibilizar a norma com o direito constitucional de acesso à Justiça, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA . PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73 . II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art . 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (no 0025304-24.2014.4.03 .6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (no 0013797-06.2014.4.03 .6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art . 486, § 2o, do CPC/2015)- segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel . Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V . Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03 .6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1585256 SP 2016/0040268-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020). – grifamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais e finais de ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a concessão do benefício suspende a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios da ação anterior, extinta sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da hipossuficiência financeira deve considerar critérios objetivos e subjetivos, incluindo a renda líquida do requerente, seu patrimônio, sinais de riqueza e condições pessoais diferenciadas. 4. O agravante demonstrou, com documentos nos autos, que sua única fonte de renda é um auxílio do INSS, inferior a cinco salários-mínimos, não possuindo patrimônio ou sinais de riqueza que afastem a hipossuficiência. 5. A suspensão da exigibilidade das custas e honorários de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, quando concedida a gratuidade de justiça na nova demanda, privilegia o direito fundamental de acesso à justiça, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJDFT. 6. O art. 486, § 2o, do CPC estabelece que a propositura de nova ação depende do pagamento das verbas da ação anterior; contudo, a concessão do benefício na ação reproposta suspende tal exigibilidade sem conferir efeitos retroativos à gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça na nova ação suspende a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios referentes à ação anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito. 2. A análise da hipossuficiência financeira deve conjugar critérios objetivos, como renda inferior a cinco salários-mínimos, com aspectos subjetivos relacionados às condições pessoais e patrimoniais do requerente. (Acórdão 1971681, 0741395-22.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) – grifamos. Em consequência do deferimento da gratuidade de justiça aos autores, em razão da iliquidez do único bem do espólio, deve ser mitigada a regra do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil, e suspensa a exigência de recolhimento das custas da ação anterior, resolvida sem análise do mérito, possibilitando o pleno acesso à justiça. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que, uma vez que a parte autora litigará sob o pálio da gratuidade de justiça, a ação de arrolamento siga sua instrução sem entraves. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto se trata de ação sob jurisdição voluntária. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 13:40:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora